Tribunal: TJDFT
Processo: 0735701-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DO ART. 40 DA LEI 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenha havido a suspensão ou a declaração da suspensão da execução fiscal devido à falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não se pode cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 40 da Lei 6.830/1980.
II. Na hipótese em que o alongamento da execução fiscal não pode ser atribuído a ação ou omissão do exequente, senão a dificuldades de gestão processual do próprio juízo, não há terreno fértil para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Agravo de Instrumento desprovido.